Tribunal: TJES
Processo: 0014654-82.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0014654-82.2019.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Apelante: Sérgio Santos Belo
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DE POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, além de 594 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 14 da Lei 10.826/03, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu;
(ii) se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal;
(iii) se a dosimetria da pena comporta redução;
(iv) se é possível a fixação de regime mais brando;
(v) se deve ser concedida isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos periciais e auto de apreensão; a autoria foi firmada nos depoimentos dos policiais, no reconhecimento pela irmã do acusado e na apreensão de objeto pessoal no local dos fatos.
4. A versão de uso pessoal não se sustenta diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da existência de balança de precisão.
5. A reincidência foi corretamente valorada com aumento de 1/6, conforme jurisprudência consolidada.
6. O regime fechado foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do CP.
7. O pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser firmada com base em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios.

A desclassificação para uso pessoal é inviável quando a quantidade e diversidade das drogas, bem como a presença de balança de precisão, evidenciam o tráfico.

A reincidência pode ser valorada com aumento de 1/6 da pena, conforme entendimento do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 14; CP, arts. 33, § 2º, "a", 59, 61, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/06/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014654-82.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO SANTOS BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0014654-82.2019.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Apelante: Sérgio Santos Belo
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DE POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE FAMILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, além de 594 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 14 da Lei 10.826/03, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu;
(ii) se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal;
(iii) se a dosimetria da pena comporta redução;
(iv) se é possível a fixação de regime mais brando;
(v) se deve ser concedida isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos periciais e auto de apreensão; a autoria foi firmada nos depoimentos dos policiais, no reconhecimento pela irmã do acusado e na apreensão de objeto pessoal no local dos fatos.
4. A versão de uso pessoal não se sustenta diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da existência de balança de precisão.
5. A reincidência foi corretamente valorada com aumento de 1/6, conforme jurisprudência consolidada.
6. O regime fechado foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do CP.
7. O pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser firmada com base em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios.

A desclassificação para uso pessoal é inviável quando a quantidade e diversidade das drogas, bem como a presença de balança de precisão, evidenciam o tráfico.

A reincidência pode ser valorada com aumento de 1/6 da pena, conforme entendimento do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 14; CP, arts. 33, § 2º, "a", 59, 61, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/06/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014654-82.2019.8.08.0048

APELANTE:
SÉRGIO SANTOS BELO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por SÉRGIO SANTOS BELO contra a r. sentença (Id. 14770935) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e 14 da Lei nº 10.826/03, à pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 14770946), a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de uso, a redução da fração aplicada pela reincidência, a fixação de regime inicial mais brando e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (Id. 14770949), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade, entendimento corroborado pela Douta Procuradoria de Justiça (Id. 14846237).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, entendo por analisar o mérito do recurso que trata, conforme peça de irresignação, somente quanto a autoria dos fatos narrados.

Segundo a exordial acusatória, Em 14 de setembro de 2018, no bairro Divinópolis, Serra/ES, policiais civis, agindo com base em denúncia anônima sobre tráfico de drogas, dirigiram-se a uma residência. No local, avistaram o réu, Sérgio Santos Belo, que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga e não foi localizado. No interior do imóvel, onde estavam a irmã e o cunhado do réu, foram apreendidos 42 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, uma balança de precisão, um carregador de pistola calibre .40 e um cartão de plano de saúde em nome do acusado. Em depoimento na fase policial, a irmã do réu confirmou que a casa pertencia a ele e que tinha conhecimento de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Após a devida instrução, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e de porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (artigo 69 do Código Penal.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de acessório de arma de fogo está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e Laudo de Exame de Material.

A
UTORIA

A autoria, embora negada parcialmente em juízo, restou igualmente demonstrada. Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao descrever que, ao chegarem ao local indicado por denúncia anônima como ponto de tráfico, visualizaram o apelante em uma das janelas, o qual empreendeu fuga imediata.

A tese de que a identificação foi incerta não se sustenta. O policial Willians Bof de Souza afirmou ter visto o acusado "de relance" durante a fuga e que a identificação foi confirmada pela irmã do apelante, Kátia, que estava no local e afirmou que o fugitivo era Sérgio. Além disso, foi encontrado na residência um cartão de plano de saúde em nome do apelante, o que reforça sua ligação com o imóvel.

O depoimento prestado por Kátia na fase inquisitorial é de suma importância, pois ela não apenas identificou o apelante como morador da casa, mas também afirmou ter conhecimento de seu envolvimento com o tráfico e que as drogas apreendidas provavelmente lhe pertenciam. Tais declarações, somadas aos depoimentos dos policiais e às circunstâncias da apreensão, formam um conjunto probatório seguro e suficiente para a condenação.

Assim, a condenação fundamentou-se na apreensão dos materiais ilícitos, nos laudos periciais e, principalmente, nos depoimentos dos policiais civis, que foram considerados coerentes e harmônicos. A decisão também valorou o depoimento extrajudicial da irmã do acusado, que o identificou como proprietário da residência e dos ilícitos, e a fuga do réu como elemento a corroborar as demais provas.

Desta forma, a autoria restou devidamente comprovada nos autos, não merecendo reparos a sentença proferida.

DESCLASSIFICAÇÃO

O pleito de desclassificação para uso pessoal também não merece acolhimento. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (42 pinos de cocaína e 28 pedras de crack), aliadas à presença de uma balança de precisão, são elementos que caracterizam a traficância e tornam inverossímil a versão de posse para consumo próprio.

Conforme entendimento pacífico nesta corte, a figura do usuário convive com a do traficante, não sendo ambas excludentes. Assim, pela quantidade apreendida, bem como pela existência de apetrechos reconhecidos para a pesagem de drogas (balança) resta afastada a tese de desclassificação.

DOSIMETRIA

No que tange à dosimetria da pena, a sentença não comporta reparos. As penas-base foram fixadas nos mínimos legais, e a agravante da reincidência foi aplicada na fração de 1/6, patamar considerado razoável e proporcional pela jurisprudência.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como critérios ideais para a individualização da pena o aumento [...] de 1/6 para a agravante da reincidência" (REsp 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/06/2025).

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em observância ao artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal, visto que a pena final superou 8 (oito) anos de reclusão.

Por fim, o pedido de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, fase adequada para aferir a condição de hipossuficiência do apenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.